Tribunal: TJDFT
Processo: 0701358-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Vistos, etc... O Impetrante não esclarece se houve negativa da Autoridade apontada como coatora para fornecimento do medicamento, pelo que remanesce dúvida que poderá interferir, inclusive, no interesse de agir. Diante da omissão, solicitem-se informações à D. Autoridade apontada como coatora dentro do prazo legal, mas com a brevidade possível. Intime-se. Oficie-se. Brasília, 25 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator